Tribunal: TJSP
Processo: 2207922-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Desnecessidade de demonstração, por elementos materiais específicos, da hipossuficiência. Agravante que está desempregado e não declara imposto de renda. Insucesso, além disso, das inúmeras pesquisas de bens realizadas pela exequente. Inexistência de

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Desnecessidade de demonstração, por elementos materiais específicos, da hipossuficiência. Agravante que está desempregado e não declara imposto de renda. Insucesso, além disso, das inúmeras pesquisas de bens realizadas pela exequente. Inexistência de qualquer sinal exterior de riqueza. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do coexecutado provido.